Tribunal: TJES
Processo: 5003899-24.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003899-24.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIEL FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL AFASTADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de débito decorrente de “recuperação de consumo”, originado de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de dano moral .

Consta dos autos que o débito, no valor de aproximadamente R$ 12.280,97, foi constituído após inspeção unilateral no medidor da unidade consumidora, com alegação de irregularidade no equipamento .

A sentença reconheceu a nulidade do TOI e declarou inexigível o débito, por vícios no procedimento administrativo.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa.
A controvérsia não demanda prova pericial, pois a nulidade reconhecida na origem decorre de vícios formais no procedimento administrativo, e não da comprovação técnica da fraude, tratando-se de matéria de direito.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, o que tornam hígida e legitimam as decisões processuais adotadas.

No mérito, a sentença deve ser mantida. É pacífico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando produzido unilateralmente pela concessionária, não possui presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para comprovar fraude no medidor.

No caso concreto, verifica-se que: (i) o procedimento de inspeção foi realizado sem a presença do consumidor; (ii) não houve comprovação de entrega válida do TOI; (iii) a análise técnica foi realizada unilateralmente pela própria concessionária; (iv) não foi assegurado ao consumidor o direito de acompanhar eventual perícia.

Conforme se extrai dos autos, o próprio documento indica ausência do consumidor no momento da inspeção, evidenciando a unilateralidade da apuração.

Além disso, há inconsistências no laudo técnico, que, embora aponte suposta intervenção, reconhece a integridade de lacres do equipamento, o que fragiliza a conclusão de fraude . A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL exige a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento de apuração de irregularidades, o que não foi respeitado. A ausência de tais garantias compromete a validade do TOI e, por consequência, do débito dele decorrente.

Ademais, não há prova de que o consumidor tenha contribuído para eventual irregularidade, sendo indevida a imputação automática de responsabilidade. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prova unilateral produzida pela concessionária não é suficiente para caracterizar fraude.

Diante disso, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito.

No tocante ao dano moral, a sentença o afastou, não havendo recurso da parte autora, razão pela qual não há devolução da matéria a esta instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)